Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005854-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.628.418/0001-50 (EMBARGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ASSISTENTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (EMBARGANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (EMBARGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL - AFASTADA - OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES AO JULGAMENTO - PROVA DISCIPIENDA - PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - PERMANÊNCIA

INDEVIDA –MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - COMPENSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE - RECURSO PARICALMENTE PROVIDO - RECURSO DE ADVOGADO SUBSTABELECIDO COMO TERCEIRO INTERESSADO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - INTERESSE RECURSAL RECONHECIDO PELO STJ - PRETENSÃO DE QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EJAM FIXADOS TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A CONDENAÇÃO EM RECONVENÇÃO - TEMA 1076 DO STJ - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Comprovada a intimação para manifestação sobre Laudo Pericial, não há que se falar em Cerceamento de Defesa.

Sobre o Indeferimento da Prova Oral,
o STJ tem-se decidido, in verbis:
“O indeferimento de provas desvaliosas para o desate da causa não constitui cerceamento de defesa.”
(REsp. n.o 13.751-MG, rel. Min. Dias Trindade, 4a Turma, STJ, DJU de 25.11.1991)

Havendo comprovada ilegalidade na permanência do imóvel, devidos os aluguéis,

Existindo ciência prévia, até pela larga duração contratual, bem como inexistindo
clausula assegurando direito às benfeitorias, afasta-se o pedido de compensação.

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o advogado tem legitimidade e interesse recursal para interpor recurso na tentativa de reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol do patrono da outra parte.

Não se justifica a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa quando há evidente e aferível proveito econômico a partir da condenação da Reconvenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005854-05.2019.8.11.0003

APELANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A.E KASSIO BARBOSA DA SILVA.

APELADOS: W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLA LTDA – ME, KASSIO BARBOSA DA SILVA FERTILIZANTES HERINGER S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.E KASSIO BARBOSA DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1005854-05.2019.8.11.0003 da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos seguintes termos
“Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente, para declarar rescindido o contrato de sublocação dos imóveis descritos na inicial, com o retorno das partes ao status quo ante. Pelas mesmas razões julgo procedente a reconvenção. Determino que a parte autora/reconvinda proceda às reformas dos 04 (quatro) barracões de alvenaria que estão localizados nos imóveis sublocados, isto no prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de as obras serem realizados pela requerida/reconvinte mediante a apresentação de três orçamentos em juízo, com a utilização do menor preço obtido. Condeno, ainda, a requerente/reconvinda ao pagamento dos alugueres correspondentes aos meses de abril/2019 a julho/2020, a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo do contador, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da lide, e acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento. Considerando que a parte demandada/reconvinte decaiu em parte mínima do pedido, condeno a autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Aduz a Apelante
FERTILIZANTES HERINGER S.A
:

“DA MULTA INTERPOSTA EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA APELANTE – INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO – QUESTIONAMENTO DE PONTOS OMISSOS E PREQUESTIONAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”;

“DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS PERICIAIS E PARA A OFERTA DE MEMORAIS FINAIS – NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA”;

“DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS COM BASE NO ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO”

No mérito, sustenta
“DA CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ENTRE ABRIL DE 2.019 A JULHO DE 2.020 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DO BEM PELA PETICIONÁRIA –

ATRASO NA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS PELA RECORRIDA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS PELA RECORRENTE”
, bem como silente a sentença quanto aos requisitos para execução de obras determinadas.

Requer
“a) Seja acolhida a preliminar para afastar a imposição de multa consignada pelo Juízo de origem, por pretensa prática de ato protelatório, em razão da interposição de embargos de declaração pela Recorrente; b) Ainda em sede preliminar, que seja declarada a nulidade da sentença, por cerceamento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de intimação das partes para ciência e eventual manifestação sobre os esclarecimentos periciais prestados em manifestação acostada ao feito sob o id. 96490994 mediante declaração de nulidade da sentença prolatada e determinação de retorno dos autos à origem para retomada da instrução, conclusão e homologação do laudo pericial, além da designação de audiência de instrução e julgamento, visando a produção da prova oral oportunamente vindicada; c) Que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ante a omissão relativa ao deferimento ou não de realização de prova oral, visando a comprovação de impedimento de acesso ao bem perpetrada pela Recorrida, no que tange ao princípio da causalidade imposto à Peticionária quanto aos pretensos aluguéis no interregno de abril de 2019 a julho de 2020, com base no ônus da prova, bem como sobre as condições de locação do imóvel e o estado deste no momento da desmobilização dos maquinários da Peticionária, mediante declaração de nulidade da sentença prolatada e determinação de retorno dos autos à origem para retomada da instrução, com designação de audiência de instrução e julgamento, visando a produção da prova oral oportunamente vindicada; d) No mérito, dar provimento a esta apelação para (i) afastar a condenação imposta à Recorrente, no que tange ao pagamento de aluguéis no lapso compreendido entre abril de 2019 a julho de 2020, ou alternativamente, (ii) que seja reconhecido o direito desta Apelante pela compensação das obras realizadas e que não seriam incorporadas ao imóvel, e que no local permaneceram, contra eventual débito locatício ou de reforma do bem, e ainda, que seja declarada a ocorrência de julgamento extra petita, no que tange à condenação imposta à Peticionária, consistente em obrigação de fazer, ante o pedido reconvencional formulado pela Recorrida, que pugnou expressamente pela condenação pecuniária da Peticionária em montante equivalente às obras a serem realizadas no imóvel objeto da relação locatícia; e) Ainda em sede meritória, na hipótese de manutenção da condenação em obrigação de fazer, consistente na realização de obras nos galpões havidos no imóvel, que sejam as mesmas detalhadas em cada um destes, bem como as condições para execução das atividades, nos termos expostos nos embargos de declaração aviados nestes autos (id no 113933689); f) Fixar honorários de sucumbência recursal na proporção de 20% sobre o valor da causa – inicial e reconvenção em favor do advogado da Apelante; g) Desde já a Apelante manifesta o prequestionamento da matéria em especial quanto a vulneração ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1.988, bem como aos artigos 10, 357 e 477, §§1 ao 4, todos do Código de Processo Civil, na forma da súmula 98 do STJ.”

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Apelante
KASSIO BARBOSA DA SILVA
, terceiro interessado, pugna, em suma, para
“REFORMAR a sentença e os embargos de declaração de IDs. 112314350 e 130974435, pois o percentual dos honorários de sucumbência já foram definidos em 15%, porém, requer seja calculado sobre o valor da CONDENAÇÃO da reconvenção, ou seja, sobre o pagamento dos alugueres correspondentes aos meses de abril/2019 a julho/2020, a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo do contador, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da lide, e acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento, bem como o valor a ser pago pelas reformas dos 04 (quatro) barracões de alvenaria que estão localizados nos imóveis sublocados, que poderá ser apurado através dos orçamentos realizados e comprovantes de pagamento”.

Contrarrazões apresentadas, tendo sido arguida, preliminarmente, a
ILEGITIMIDADE ATIVA
do Recorrente, substabelecido sem reserva de poderes e, no mérito, pelo desprovimento.

É o Relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FERTILIZANTES HERINGER S.A:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, onde a Apelante requer seja reconhecida PRELIMINARMENTE:

“Da multa interposta em razão da apresentação de embargos de declaração pela apelante – inexistência de intuito protelatório – questionamento de pontos omissos e prequestionamento da sentença – violação à súmula 98 do superior tribunal de justiça”;

“Do cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório – ausência de intimação das partes sobre a apresentação dos esclarecimentos periciais e para a oferta de memorais finais – nulidade da sentença prolatada”;

“Da necessidade de produção de provas pleiteadas em momento processual oportuno – condenação ao pagamento de aluguéis com base no ônus da prova – violação ao princípio do contraditório”

PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO À INTIMAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS PERICIAIS E PRODUÇÃO DE PROVAS

Conforme se extrai dos autos, a parte fora DEVIDAMENTE INTIMADA para se manifestar quanto aos esclarecimentos do Laudo Pericial, conforme ID n.

175892812 “INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO LEGAL.”, tendo a mesma, inclusive, apresentado impugnação ao laudo, assim, descabida a insurgência.

Rejeito a preliminar.

CERCEMAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PROVA ORAL

Pois bem Sobre a necessidade de Prova Oral visando a comprovação do impedimento à retirada de seus equipamentos do imóvel até então locado, este mostra-se despiciendo.

Denota-se, que a demanda tal como está constituída não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram nos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda.

Não há fato relevante, a ser produzido em audiência de instrução, uma vez que demonstradas documentalmente as razões que levaram o MM. Juíz de Primeiro Grau chegar à conclusão do caso em tela.

Dessa forma, não são satisfatórias as alegações pela qual pretende a Apelante, seja realizada a oitiva de testemunha a comprovar que fora impedida de retirar seus equipamentos do local locado, que apenas evidencia a postergação da solução do caso concreto.

Sobre o caso em tela, o STJ tem-se decidido, in verbis:
“O indeferimento de provas desvaliosas para o desate da causa não constitui cerceamento de defesa.”
(REsp. n.o 13.751-MG, rel. Min. Dias Trindade, 4a Turma, STJ, DJU de 25.11.1991).”

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. PRELIMINAR REJEITADA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. Ao juiz é permitido o julgamento antecipado da lide quando a prova testemunhal se mostrar de todo desnecessária, havendo suficientes elementos para se decidir. Apelo desprovido.” (AC 70009077520/TJRS).

“Não há nulidade no julgamento antecipado da lide se a causa já se encontra madura para a apreciação do seu mérito.”
(RT, 4/396).

Ainda sobre o julgamento antecipado da lide, o Ilustre Doutrinador Theotônio Negrão, preleciona:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade assim proceder.”
(STJ, 4a Turma, RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU, 17.09.90, pág. 9.153, 2a col., em., THEOTONIO NEGRÃO, “CPC”, Ed. Saraiva, 26a ed., nota n.o 1 ao art. 330, pág. 295).

Registra-se que fora produzida nos autos prova técnica para elucidação dos fatos, dos quais a Recorrente participou de forma efetiva.

Com essas considerações, correto o posicionamento do Juízo
a quo
, uma vez que, examinando os elementos trazidos aos autos, concluiu pela desnecessidade de prova oral, fazendo correta a aplicação do disposto no art. 130 cumulado com o artigo 330, inciso I do CPC.

Rejeito a preliminar.

Outrossim, embora tenha sido trazida como preliminar, a multa em Embargos de Declaração será analisada com o mérito deste

Recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, sustenta a Apelante a necessidade de que seja afastada a condenação quanto ao pagamento de aluguéis referente aos meses de abril de 2019 a julho de 2020, tendo em vista a ausência de fruição do bem pela Recorrente, posto que o atraso na desmobilização de equipamentos fora causado pela Apelada.

Sustenta que não há Laudo de Vistoria de Entrega e Saída a justificar a necessidade de reforma do imóvel, bem como deve ser realizada, caso mantida a condenação na compensação das benfeitorias realizadas.

Pois bem. Pelo que infere dos autos, embora a Apelante tenha sido notificada a encerrar suas atividades e realizar a retirada do imóvel locado de seu maquinário em março de 2019, esta somente ocorreu em julho de 2020, não obstante ter sido deferida liminar no RAI n. 1011937-46.2019.8.11.0000, em 20/08/2019 autorizando a saída dos mesmos, a saber:

“Dessa forma, presentes os requisitos ensejadores do art. 995 do CPC, DEFIRO parcialmente o efeito ativo postulado, a fim de deferir que a Agravante retire os seus bens

do imóvel da Agravada.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora”

Registra-se que embora a Apelante alegue que esteve em negociação com a Agravada para que esta ficasse com o maquinário, também consta do referido Agravo de Instrumento a alegação que tais bens não poderiam ser alienados porquanto a mesma encontrava-se em recuperação Judicial, ou seja, se a venda NÃO PODERIA ocorrer, sua negociação também não, e não pode ser motivo de justificativa para permanência no imóvel.

Pari passu
, embora também alegue a Apelante que não há Laudo de Vistoria de entrada e saída do imóvel, fora realizada perícia, da qual a Recorrente teve plena ciência e manifestação.

O parecer técnico é claro em dispor da necessidade de reparos, a saber:

“Do laudo técnico emitido pelo sr. Perito nomeado por esta Magistrada, colhe-se: (id. 89255338)

“(...)

4.1- GALPÕES 01 e 03

Instalações: no local existe instalação elétrica somente, que está toda danificada, por falta de manutenção, sendo necessária sua troca por completo (componentes e fiação danificados, com risco de curto-circuito).

Muro de divisa lateral: parte do muro que divide a área do armazém 3 desmoronou, necessitando ser reconstruído. Um muro de contenção lá existente, no formato de arrimo, está com desnível, que ocorreu por recalque na sua fundação (afundamento), necessitando de manutenção estrutural.

Observações: por ser local destinado ao produto final acabado e ensacado, este galpão é o que apresenta melhor condições de conservação e uso, quando comparado aos demais. Produtos agroquímicos estão dentro de suas embalagens, o que mesmo sendo corrosivos não gera muito contato direto com as estruturas e instalações do galpão.

4.2- GALPÕES 02 e 04

Estrutura: mista, feita por pilares de concreto armado e metálicos. Em muitos dos pilares de concreto armado existe chapa de aço protetora, que cobre toda sua superfície exposta, que tem por função os proteger de impactos, essas chapas necessitam de manutenção, pois estão oxidadas e em alguns que estão sem ou não possuem a chapa os pilares de concreto precisam de manutenção (recobrir armadura, recomposição da sua forma e recapeamento). Muitos dos pilares em concreto armado estão com suas armaduras expostas, necessitando de reparos de grande monte, com recomposição estrutural. Os pilares metálicos necessitam de reparos quanto à sua conservação, por apresentarem oxidação em suas superfícies e pontos isolados de ferrugem (corrosão).

Instalações: no local existe instalação elétrica somente, que está toda danificada, por falta de manutenção, sendo necessária sua troca por completo (componentes e fiação danificados, com risco de curto-circuito).

Portão de acesso: portão metálico, de acesso ao interior do galpão, está amassado, com trilhos guias soltos e pedaços faltantes, o que prejudica seu funcionamento, necessitando de reparo de grande montante em toda sua estrutura/componentes. Também foi constatado pontos avançados de corrosão no portão.

Observações: por ser local destinado à matéria prima, que ficava em contato direto com as estruturas do galpão, produtos estes corrosivos, este galpão apresenta condições piores de conservação e uso, quando comparado aos demais, necessitando de reparos de maior grandeza e brevidade na sua execução.

(...)

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO

Com base na perícia realizada, conclui-se que os 04 galpões objeto da perícia estão em mau estado de uso e conservação, necessitando de manutenções corretivas de grande monta, em todas suas partes e estruturas (cobertura, fechamento lateral, parede, muro, portão, piso, instalação elétrica, estruturas e muro), não apresentando condições de serem sublocados para empresa de mesmo segmento operacional da que lá o utilizava.” grifei

Ao arremate, em resposta aos quesitos suplementares apresentados pelas partes, o expert é categórico em asseverar que: (id. 96490992)

“(...)

Solicita o Procurador do Autor informações de qual o tempo estimado para o agravamento dos danos, bem como se pode informar em quanto tempo a estrutura estará comprometida completamente a ponto de não ser mais possível os reparos.

Não existe metodologia técnica para determinação destes tempos/períodos. Este Perito descreve no laudo que devem ser realizados com brevidade, visto que oxidação/corrosão são patologias evolutivas constantes. Por já estarem presentes nas estruturas lá descritas, o quanto antes forem realizados estes reparos menores os prejuízos/danos causados nas estruturas. Quanto mais tempo se leva para tratar corrosão por oxidação maior o dano por ela gerado.

Sobre quanto tempo os barracões poderão ser condenados totalmente a Resposta é a mesma das estruturas, não existindo metodologia científica tampouco normatização para essa determinação. Não é possível determinar tempo de corrosão de um elemento. Somente é possível afirmar que quanto mais tempo se leva para tratamento/reparo maior o custo, visto que corrosão é gradativa.

Questiona o Procurador do Autor o custo estimado de manutenção de 250 R$/m2.

Este Perito estimou este valor com base na sua experiência em construção civil em galpões com características, portes e estruturas similares. Para determinação de um valor médio preciso, que retrate com maior precisão a realidade, as partes deveriam ter levantado, e apresentado, previamente orçamentos (3 seria um bom número) para manutenção dos galpões, visto que são atividades específicas e não comuns na região, o que não foi feito...”

Consignar-se que o Assistente Técnico da parte autora/sublocatária limita-se, a todo o momento, de sustentar que “...necessita de melhor elucidação dos locais, quantitativos para tal necessidade...”

Referente a possibilidade de compensação, como posto na decisão apelada, a Recorrente tinha ciência prévia, até pelo tempo que o contrato durou, que
não há clausula assegurando direito às benfeitorias
:

“O contrato firmado entre as partes estabelece que:

"CLÁUSULA PRIMEIRA – A sublocação se rege pela Lei 8.245/91 e será destinada a finalidade não residencial.

Parágrafo Primeiro: Fica expressamente conveniado que as áreas sublocadas serão utilizadas pela SUBLOCATÁRIA exclusivamente para a realização de suas atividades de mistura e comercialização de fertilizantes.

(...)

CLÁUSULA QUINTA: A SUBLOCADORA autoriza a SUBLOCATÁRIA a fazer nos imóveis, por sua conta e risco, reformas ou adaptações para melhor utilização do mesmo, bem como instalar equipamentos que serão utilizados na operação industrial da SUBLOCATÁRIA, ficando a cargo da SUNLOCATÁRIA toda a manutenção para a conservação do imóvel.

Parágrafo Único: na hipótese da SUBLOCATÁRIA vir a fazer aas melhorias referidas nesta Cláusula, estas não ficará incorporadas no imóvel, e serão retiradas ao término da vigência do presente instrumento juntamente com os eventuais equipamentos que forem instalados, sendo que o imóvel deverá ser devolvido nas mesmas condições de quando se deu o início da sublocação.

Ora, a avença foi firmada em 29/03/2007 com vencimento prorrogado para o dia 31/03/2019, conforme o 5o Termo Aditivo no id. 20481617, o qual ainda previa a realização de obras pela autora/sublocatária, vejamos:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS

2.1. Acordam ainda as partes que a SUBLOCATÁRIA deverá efetuar as obras abaixo no imóvel, objeto da presente sublocação, sem direito de retenção:

A)

Reforma e ampliação do escritório.

B)

Reforma do alambrado no entorno do imóvel.”

In casu, a sublocação perdurou doze longos anos, com a utilização/manuseio de produtos químicos altamente corrosivos, sendo certo que não há cláusula contratual assegurando o direito de retenção e/ou ressarcimento pelas benfeitorias realizadas pela sublocatária.

Em verdade, há cláusula contratual prevendo a restituição dos imóveis no mesmo estado em que se encontravam quando a realização da avença.”

Consoante relatado, a Recorrente também se insurge em face da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que aplicou multa em Embargos de Declaração na monta de 2,0% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos teriam caráter manifestamente protelatório.

Da detida análise dos autos percebe-se sem sombras de dúvida que a questão suscitada é matéria de direito que não enseja o reconhecimento de má-fé por parte da Apelante. Isso porque, os apontamentos realizados na peça recursal apresentam os requisitos legais para a oposição dos aclaratórios.

Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser Recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de embargos de declaração, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada
“manifestamente protelatória”,
ou seja, o Recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu Recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ,
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do Recurso, deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé, e consequentemente afastar tal condenação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DANO MORAL – 1o APELO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MANTIDA – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – 2o APELO – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2o DO ART. 1.026 DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – PARÂMETRO IMPOSTO PELO ART. 85, §2o DO CPC – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Nos termos do Art. 85, §2o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” (N.U 1023419-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024

Quanto ao pedido de exclusão/minoração dos Honorários, estes serão analisados conjuntamente à Apelação interposta por kassio Barbosa da Silva.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR KASSIO BARBOSA DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o advogado tem legitimidade e interesse recursal para interpor recurso na tentativa de reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol do patrono da outra parte.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, requer o Apelante que os Honorários Advocatícios arbitrados na Ação de Rescisão Contratual n. 1005854-05.2019.8.11.0003 os sejam com base na condenação da Reconvenção e não sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Cinge-se dos autos que fora dado parcial provimento à Ação de Rescisão e provimento à Reconvenção e, fixados apenas uma vez os Honorários, sem menção à qual demanda esta se referia, vejamos:

“Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente, para declarar rescindido o contrato de sublocação dos imóveis descritos na inicial, com o retorno das partes ao status quo ante. Pelas mesmas razões julgo procedente a reconvenção. Determino que a parte autora/reconvinda proceda às reformas dos 04 (quatro) barracões de alvenaria que estão localizados nos imóveis sublocados, isto no prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de as obras serem realizados pela requerida/reconvinte mediante a apresentação de três orçamentos em juízo, com a utilização do menor preço obtido. Condeno, ainda, a requerente/reconvinda ao pagamento dos alugueres correspondentes aos meses de abril/2019 a julho/2020, a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo do contador, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da lide, e acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento.
Considerando que a parte demandada/reconvinte decaiu em parte mínima do pedido, condeno a autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Quanto ao pleito de redimensionamento da base de cálculo dos honorários de sucumbência, a regra contida no artigo 85, §2o atende à sucessão das bases ali enumeradas,
in verbis
:

“Art. 85

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Grifei.)

Desse modo, apenas se não existente o valor da condenação ou aferível o proveito econômico, é que se adota o valor da causa como base para fixar os honorários de sucumbência, ou ainda, nos casos em que alguma das hipóteses configure valor aviltante, a determinar a observância do § 8o do mesmo dispositivo legal.”

Logo, se afere que a regra citada estabelece parâmetros sucessivos para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, consignando que havendo condenação na Reconvenção, ou proveito econômico aferível, tal soma deve ser adotada.

Este é o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 1076 do STJ:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (grifo nosso)”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM UNIDADES HABITACIONAIS. PERÍCIA TÉCNICA QUE CORROBORA AS ALEGAÇÕES INICIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ALTERADA. TEMA 1076 DO STJ. No caso concreto, os elementos carreados ao caderno processual ao longo da instrução do feito, sobretudo a prova pericial produzida sobre o crivo do contraditório, confortam a versão autoral de que há responsabilidade da parte requerida por vícios construtivos. Cabe ao Magistrado arbitrar o quantum dos honorários com observância aos vetores dispostos nos §2o e §3o do art. 85 do CPC. Na hipótese em exame, a demanda originária se mostrou de alguma complexidade, não se podendo olvidar, ainda, que a remuneração do advogado se reveste de natureza alimentar. Verba honorária readequada, fixando-se como base de cálculo da remuneração dos patronos dos autores o montante da condenação (Tema 1076 do STJ). RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 50000044320088210120, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 10-08-2023)”

Por conseguinte, não se justifica a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa, se aferível condenação na Reconvenção.

Pari passu
, afigura-se excessiva sua condenação em 15% (quinze por cento), devendo esta, ser minorada pra 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na Reconvenção.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.

para afastar a aplicação da multa fixada nos Embargos de Declaração, bem como reduzir os Honorários Advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na Reconvenção
e pelos mesmos fundamentos
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
KASSIO BARBOSA DA SILVA para fixar pra 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na Reconvenção.

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025